Tribunal: TJBA
Processo: 8075647-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075647-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAMON CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por candidato aprovado em concurso público, em cadastro de reserva, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de tutela de urgência para sua nomeação. O embargante alega omissão quanto à análise de documentos que indicariam a contratação de terceirizados durante a validade do concurso e sustenta que tal fato configuraria preterição. Aponta também contrariedade aos precedentes do STF e STJ sobre a matéria, requerendo efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à análise das provas e precedentes apresentados sobre suposta preterição na nomeação decorrente da contratação de terceirizados para cargo compatível.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022).

4. O acórdão embargado apreciou devidamente os argumentos apresentados, concluindo pela ausência de demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada, conforme exigência firmada no Tema 784 do STF (RE 837.311/PI).

5. As provas apontadas não comprovaram, de forma inequívoca, que as contratações terceirizadas ocorreram para o exercício das mesmas funções e na mesma localidade do cargo disputado pelo embargante, tampouco evidenciaram a superação da ordem classificatória.

6. O acórdão analisou suficientemente a controvérsia à luz da jurisprudência dominante, inclusive destacando que a simples contratação de terceirizados não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital.

7. O embargante utiliza os embargos como meio de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite nessa via processual. Inexistentes os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de terceirizados durante o prazo de validade de concurso não configura, por si só, preterição arbitrária de candidato aprovado fora do número de vagas.
2. A ausência de vício no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 8075647-10.2024.8.05.0000, em que figuram como parte embargante Ramon Carvalho dos Santos e parte embargada Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça